Tribunal: STF
Processo: HC 233597
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Arai de Mendonça Brazão em favor de Wyller Alves Pedrão contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 158.348/SP, assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ABORTO PROVOCADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE. GRAVIDADE DA AÇÃO. VÍTIMA GESTANTE DE SETE MESES. TENTATIVA DE OCULTAR PROVAS. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E A INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 



    2. No caso, a segregação cautelar foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade social do recorrente, evidenciada pelo modus operandi empregado na ação criminosa - teria atentado contra a vida da vítima, gestante de 7 meses, enquanto ela dormia, com um disparo de arma de fogo na direção da cabeça, tudo porque não aceitava a gravidez. Além disso, a medida se mostra necessária para resguardar a instrução processual, pois o paciente já teria ocultado provas, bem ainda, "teria planejado o crime e realizado uma cirurgia horas depois para utilizar como álibi", dados indicativos de que efetivamente sua liberdade pode colocar em risco o resultado esperado na fase de instrução. Ausência de constrangimento ilegal. Julgados do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (eDOC 14, ID: 975f93f2)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi preso e denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, motivação torpe e pela condição do sexo feminino, decorrente de violência doméstica (artigo 121, §2º, incisos I, IV e VI, §2º-A, I, do Código Penal.



    Afirma que a prisão preventiva não atenderia às provisões do art. 312 do CPP, pois teria sido decretada sobre razões genéricas, que não restou comprovada a existência de perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, sendo a sua prisão cautelar embasada apenas na gravidade abstrata do crime e na repercussão social gerada pelo delito



    Insiste que verifica-se que o paciente não oferece risco e nem demonstra perigo à sociedade estando em liberdade. 



    Sustenta que “a conduta social do paciente e suas condições pessoais favoráveis não perdem relevância ao caso em questão. O paciente é casado, possui filha, mora e trabalha nos mesmos locais há anos, é primário, não possui registro criminal ou histórico de violência. Conforme depoimento da própria vítima, o paciente não era pessoa violenta.” (eDOC 1, ID: 9845e945, p. 9)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do decreto prisional, no que pertine (eDOC 2, ID: e0bf39fa):



    “1. Trata-se de denúncia oferecida em face do réu acima qualificado, imputando-lhe a prática do delito capitulado no artigo 121, § 2º, incisos I, IV e VI, e § 2ºA, inciso I, c.c. o artigo 14, inciso II, e nos artigos 125 c.c. o artigo 14, inciso II, e 127, na forma do artigo 70, parte final, todos do Código Penal. A compulsa aos autos revela que a denúncia oferecida contém a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, havendo, ainda, lastro probatório mínimo a demonstrar a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, tendo observado, assim, todos os requisitos legais exigidos pelo artigo 41 do Código de Processo Penal. Ademais, a adequação típica ali manifestada se mostra, a princípio, compatível com a narrativa fática asserida na denúncia, isto segundo juízo de cognição superficial realizado sob a ótica das condições da ação.



    (...) 



    10. Entendo ser o caso de deferimento do pedido de prisão preventiva proposto pela Autoridade Policial e que conta com a concordância do i. Representante do Parquet. Embora a n. Defesa alegue que não há nos autos requisitos para decretação da medida cautelar de prisão e que as medidas alternativas são a solução e que o pedido de prisão é fruto de presunção, sem qualquer motivação idônea, a compulsa dos autos revela gravidade concreta da conduta do acusado e não abstrata. A lei processual penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada em qualquer fase do processo, a requerimento das partes. Para tanto, deverão ser preenchidos os requisitos legais, tais quais a necessidade da garantia da ordem pública ou da ordem econômica, da conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que haja indícios de materialidade e autoria delitiva (art. 312 CPP). Ainda, está autorizado o Magistrado a decretar a prisão preventiva nos crimes em que a pena máxima prevista para o delito superar quatro anos, quando o agente for reincidente ou quando o crime envolver violência doméstica, para assegurar a aplicação das medidas protetivas (art. 313, I a III, CPP). Primeiramente, destaco que se tratam de delitos hediondos, que mesmo considerados na forma tentada, apresentam pena máxima superior a 4 (quatro) anos, preenchendo-se um dos requisitos legais exigidos para decretação da medida. 



    O fumus comissi delicti está presente, já que há indícios de autoria e materialidade da conduta que recaem sobre o acusado, extraídos do histórico do boletim de ocorrência; do relatório de investigação preliminar de fls. 83/94; do relatório de investigação final de fls. 539/540; dos autos de exibição e apreensão; das perícias técnicas realizadas; do exame de conjunção carnal/constatação de ferimentos realizado; das fichas clínicas e de atendimento juntadas aos autos; e dos depoimentos prestados. 



    No mesmo sentido, presente o periculum libertatis substanciado na concreta probabilidade de reiteração das condutas delituosas, supostamente, perpetradas em face da vítima, já que tendo sobrevivido, pode o acusado intentar, em tese, novamente contra a vida desta, bem como, na forma já salientada na decisão que decretou a prisão temporária, a destruição e homiziamento de provas, especialmente diante do fato de ter escondido a arma do crime, omitido exames referentes a identificação e ciência do indiciado acerca da gravidez da vítima FRANCIELE; do telefone celular da vítima e do um telefone celular do próprio indiciado, utilizado para contato com a vítima; bem como pela lavagem do veículo utilizado pelo indiciado no dia dos fatos. Nesse passo, verificam-se presentes os pressupostos e fundamentos legais para a decretação da prisão preventiva, medida esta que se mostra necessária na presente fase processual, para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal, nos precisos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado WYLLER ALVES PEDRÃO, com fundamento nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.”



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais fundamentados na gravidade concreta do delito, apurada sobre elementos constantes dos autos, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022, e HC 211.284 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.5.2022, assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. 1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 2. A apresentação espontânea, por si só, não conduz ao afastamento da custódia preventiva, sobretudo quando presentes motivos que a justifiquem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus. 



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente